Tribunal: STF
Processo: HD 157
Classe: HD
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO HABEAS DATA. SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. CADASTRO DE DADOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO STF. AMPLIAÇÃO DO POLO PASSIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do pedido.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas data impetrado para impedir a manutenção de dados nos arquivos do Serviço de Administração Penitenciária.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.



    4. O presente habeas data não instaura a competência desta CORTE, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora – Secretário de Administração Penitenciária – não está incluída no rol exaustivo do art. 102, I, d, da Constituição Federal.



    5. O fato de a parte já ter impetrado habeas data com pedido similar perante esta CORTE, o qual não foi conhecido, não faz instaurar a competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento do caso. 



    6. Alegações trazidas apenas no Agravo Interno constituem indevida inovação recursal.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.